Tribunal: TJPA
Processo: 0804535-47.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804535-47.2022.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, AGROFLORESTAL NOVO HORIZONTE LTDA

APELADO: MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA, MARIA DO CARMO NASCIMENTO DE LIMA, CLINJE ROCHA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA MANUTENÇÃO DA REDE. FORTUITO INTERNO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA APONTADA COMO PROPRIETÁRIA DE CAMINHÃO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E RECURSO DA AGROFLORESTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. e Agroflorestal Novo Horizonte Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por incêndio ocorrido em 08/06/2019, após rompimento de fio de alta tensão em frente à residência dos autores, com destruição parcial do imóvel e de bens móveis. A Equatorial alegou ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal, excludente de responsabilidade e inexistência de danos indenizáveis. A Agroflorestal sustentou ilegitimidade passiva por ausência de prova de vinculação do caminhão ao sinistro, além de ilegitimidade ativa dos autores e improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica responde civilmente pelos danos materiais e morais decorrentes do incêndio, à luz da alegada falha na manutenção da rede elétrica; (ii) estabelecer se o rompimento do fio por veículo de terceiro configura excludente de responsabilidade apta a afastar o nexo causal; (iii) determinar se há prova robusta da vinculação do caminhão à Agroflorestal Novo Horizonte Ltda., a justificar sua permanência no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

A prova produzida nos autos demonstra que os cabos de energia estavam em altura inferior ao padrão de segurança técnica, e os depoimentos testemunhais confirmam que moradores da região já haviam reclamado previamente da situação à concessionária, sem providência eficaz.

O rompimento da fiação por veículo em via pública não configura caso fortuito externo nem força maior, porque o tráfego de veículos, inclusive de grande porte, sob rede elétrica é evento previsível e inerente à atividade da concessionária, caracterizando fortuito interno.

A Equatorial não se desincumbe do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nem comprova adequação técnica da rede ou fato exclusivo de terceiro capaz de romper o nexo causal, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A omissão da concessionária no dever de manutenção segura da rede constitui a condição determinante para a ocorrência do dano, o que mantém íntegro o nexo causal entre a falha do serviço e o incêndio.

Os danos materiais e morais restam comprovados por laudos, fotografias, documentos e demais elementos dos autos, sendo adequada a manutenção da indenização por danos materiais em R$ 73.467,52 e por danos morais em R$ 30.000,00, valor global a ser dividido entre os autores.

A Agroflorestal Novo Horizonte Ltda. não pode permanecer no polo passivo, porque os autos não contêm prova segura e inequívoca de que o caminhão envolvido no sinistro lhe pertencia ou estava a seu serviço no momento do fato.

Fotografias do veículo e menções testemunhais genéricas, desacompanhadas de registro documental idôneo, como prova de propriedade, ordem de serviço, nota fiscal de transporte ou outro elemento robusto, não bastam para demonstrar o nexo causal entre a atuação da Agroflorestal e o incêndio.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da Agroflorestal, fica prejudicada a análise de sua preliminar de ilegitimidade ativa dos autores e do mérito de seu recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Equatorial desprovido e recurso da Agroflorestal parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por incêndio decorrente de falha na manutenção da rede, quando comprovados o dano e o nexo causal. 2. O rompimento de fio de alta tensão por veículo que trafega em via pública, quando a rede está em altura inadequada, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade civil da concessionária. 3. A ausência de prova robusta da propriedade ou da vinculação operacional do caminhão ao sinistro impõe o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa apontada como responsável pelo veículo. 4. Provas testemunhais imprecisas e fotografias desacompanhadas de documentação idônea não bastam para demonstrar o nexo causal em relação à empresa demandada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CC, art. 393; CPC, arts. 373, II, 485, VI, 487, I, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.452.477/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0890268-70.2023.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.02.2026; TJMG, Apelação Cível nº 5004911-57.2020.8.13.0704, Rel. Des. Leopoldo Mameluque, 6ª Câmara Cível, j. 24.02.2026, pub. 02.03.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1001044-43.2023.8.11.0036, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0004698-67.2019.8.16.0097, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, 9ª Câmara Cível, j. 28.09.2024, pub. 03.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interpostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
AGROFLORESTAL NOVO HORIZONTE LTDA.
tendo como apeladas
MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE LIMA, CLINJE ROCHA DE OLIVEIRA e MARIA DO CARMO NASCIMENTO DE LIMA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO A UM DELES
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém/, 09 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
AGROFLORESTAL NOVO HORIZONTE LTDA.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
, ajuizada por
MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE LIMA, CLINJE ROCHA DE OLIVEIRA e MARIA DO CARMO NASCIMENTO DE LIMA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em breve síntese da inicial, alegaram os autores que, em 08/06/2019, um caminhão da empresa Agroflorestal teria rompido um fio de alta tensão ao passar em frente à sua residência, provocando incêndio que consumiu parte significativa do imóvel e seus bens.

Sustentaram que a Equatorial, responsável pela rede elétrica, já havia sido alertada sobre o rebaixamento do fio, mas nada fez. Por isso, requereram a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação de sentença (ID. 23926758), julgou parcialmente procedente a inicial,, conforme segue:

Dessa forma, entendo como devido os danos morais em patamar correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor. Todavia, no caso concreto, este juízo deve ficar atrelado ao valor descrito na exordial, a fim de que a sentença não seja
ultra petita
, razão pela qual reduzo o valor dos danos morais ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) aos três autores, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada, valor considerado ínfimo por este julgador ante a gravidade do dano, mas de acordo com o montante almejado na peça vestibular.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL

pelos fatos e motivos elencados alhures e em consequência condeno, solidariamente, os réus ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 73.467,52 (setenta e três mil quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), corrigidos pelo IPCA desde o evento danoso até a citação válida do último réu, sendo que após o índice de correção passará a ser o da SELIC. Condeno, ainda, ao ressarcimento dos danos morais reconhecidos, no valor único de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser dividido entre todos os autores, montante que deverá ser corrigido pela SELIC a partir da publicação da sentença. Consequentemente, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Considerando a sucumbência dos réus, condeno-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, a ré
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 23926760). Sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, afirmando que não possui relação direta com o evento danoso, tendo este decorrido exclusivamente da conduta da empresa Agroflorestal, não existindo qualquer conduta omissiva que possa caracterizar sua responsabilidade civil.

Aduz que não há provas nos autos de que a fiação estivesse em altura irregular ou que a concessionária tenha deixado de adotar as providências técnicas necessárias para a conservação da rede elétrica.

No mérito, assevera que a decisão de origem desconsiderou o ônus probatório dos autores e impôs à recorrente responsabilidade objetiva sem demonstração suficiente do nexo causal entre sua atuação e o sinistro.

Aduz a existência de excludente de responsabilidade e a inocorrência de dano moral e material, pleiteando, por tais fundamentos, a integral reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Por sua vez,
AGROFLORESTAL NOVO HORIZONTE LTDA.
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 23926765). Argui em sede preliminar sua ilegitimidade passiva ad causam, argumentando que não restou comprovado nos autos que o veículo envolvido no acidente pertencia à empresa ou que estivesse sob sua responsabilidade no momento do fato. Alega, ainda, que as testemunhas ouvidas não identificaram com precisão o caminhão envolvido, tampouco foram produzidas provas hábeis a vincular a recorrente ao sinistro.

Sustenta, ainda, a ilegitimidade ativa das autoras (MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE LIMA, CLINJE ROCHA DE OLIVEIRA e MARIA DO CARMO NASCIMENTO DE LIMA) por não serem proprietários do imóvel.

No mérito, nega a existência de ato ilícito ou de omissão por parte da empresa que pudesse justificar a responsabilização pelos danos sofridos pelos autores.

Impugna também a condenação por danos materiais e morais e requer o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Requer, ao final, a exclusão de sua responsabilidade e o reconhecimento da total improcedência da pretensão autoral.

Apresentadas contrarrazões pelos autores, registradas sob ids 23926771 (em relação à apelação da Equatorial) e 23926774 (quanto ao recurso da Agroflorestal), pugnam os recorridos pelo desprovimento dos apelos e pela integral manutenção da sentença.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise das preliminares.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva Agroflorestal

No que concerne à Agroflorestal Novo Horizonte Ltda. sustenta sua ilegitimidade passiva, afirmando não haver prova de que o veículo envolvido no acidente lhe pertence ou estava sob sua responsabilidade.

A responsabilidade civil, ainda que em sua modalidade objetiva, pressupõe a existência de três elementos fundamentais: a conduta (ação ou omissão), o dano e o nexo de causalidade entre ambos. A ausência de qualquer um desses pilares impede a configuração do dever de indenizar.

No caso em tela, a imputação de responsabilidade à Agroflorestal se baseia na premissa de que um caminhão de sua frota teria sido o agente causador do rompimento do cabo elétrico. Contudo, uma análise detida do conjunto probatório revela uma fragilidade manifesta na demonstração do nexo causal.

Analisando os autos, constata-se que, de fato, não há prova segura e inequívoca da vinculação do caminhão ao recorrente. Embora conste nos autos foto da placa e da frente de um caminhão (id. 23926670) de propriedade da empresa Agroflorestal, conforme demonstrado no documento de id 23926668, este elemento, por si só, não demonstra, de maneira cabal e conclusiva, que o veículo estava, no momento do fato, a seu serviço e no local em que ocorreu o sinistro.

Além disso, o relatório de atendimento do Corpo de Bombeiros (id.
23926667
)

e o laudo pericial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (id.
23926669
) mencionam apenas que testemunhas informaram a passagem de um caminhão de grande porte, mas não identificam de modo preciso a quem pertencia o veículo.

Outrossim, na audiência de instrução e julgamento (id. 23926750 e seguintes), a testemunha Sra. Francisca Gorete afirma que viu um caminhão madeireiro colidir com o fio que ocasionou o incêndio, que não identificou o caminhão, mas que no dia seguinte teria visto o mesmo caminhão e “um menino” teria ido atrás para anotar a placa, e baseia sua afirmação de que seria o mesmo caminhão pois teria visto o mesmo motorista, não tendo identificado mas não identificou mais informações do veículo, além disso afirma que não bateu nenhuma foto da placa, apenas anotou e passou aos vizinhos.

Por sua vez, a outra testemunha, Sra. Maria Gilsa, afirmou que viu o caminhão que bateu no fio indo em direção ao seu caminho, não tendo dado maiores informações.

Desta feita, o ônus de provar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373,
I
, do Código de Processo Civil, recai sobre a parte autora. Caberia aos apelados, portanto, demonstrar que o veículo envolvido no sinistro pertencia, de fato, à Agroflorestal. Não o fazendo, a tese autoral carece de um de seus elementos essenciais: a identificação do autor do ato ilícito.

Diante disso, verifica-se que não foi apresentada prova robusta, como registro documental da propriedade no Detran, nota fiscal de operação de transporte, ordem de serviço ou qualquer outro documento capaz de demonstrar que o caminhão era da empresa ou que realizava transporte em seu benefício naquele trajeto, não restando cabalmente demonstrada o nexo causal do suposto caminhão da empresa com o incêndio.

A doutrina de
Sérgio Cavalieri Filho
ensina que
“não basta que o agente tenha praticado uma conduta ilícita; tampouco que a vítima tenha sofrido um dano. É preciso que o dano tenha sido causado pela conduta ilícita do agente, que exista entre ambos uma necessária relação de causa e efeito”
.

A jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que a ausência de prova do nexo de causalidade e da própria autoria afasta o dever de indenizar. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA DE TRANSPORTE. DANO CAUSADO POR FIAÇÃO ELÉTRICA IRREGULAR. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos, em que foi condenada empresa de transportes ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento de fiação elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa de transportes deve responder pelos danos causados à autora em razão do rompimento da fiação elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e, portanto, independe da constatação de culpa. Para que esteja caracterizada a responsabilidade nestes casos, basta a prova do ato antijurídico do agente, do dano e do nexo de causalidade entre eles. Tema 130/STF e precedentes deste TJSC. 4. A responsabilidade por danos causados em decorrência de ruptura de fiação elétrica é exclusiva da concessionária de energia elétrica, que tem o dever de manter a fiação em altura segura, quando é verificado que o veículo que atingiu a fiação estava dentro dos limites de altura permitidos pelo CONTRAN. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso da ré conhecido e provido. Sem honorários recursais em razão da vitória recursal (Tema 1059/STJ).
Recurso da autora desprovido. Honorários recursais fixados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 130; TJSP, AC 1004145-87.2022.8.26.0624; TJSC, AC 5010526-09.2022.8.24.0039; TJSC, AC 0303514-55.2018.8.24.0019; TJSC, AC 5001964-58.2022.8.24.0282; TJSP, AC 1000235-80.2022.8.26.0453. (TJSC, Apelação n. 5000088-92.2023.8.24.0004, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leone Carlos Martins Junior, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 22-04-2025).

(TJ-SC - Apelação: 50000889220238240004, Relator: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 22/04/2025, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RELATÓRIO POLICIAL ACOSTADO INCAPAZ DE DETERMINAR QUEM CAUSOU O ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se a verificar a alegada responsabilidade civil do réu quanto a acidente de trânsito. 2.
A regra é da responsabilidade civil subjetiva, na qual se faz necessária a prova da conduta ilícita do agente, do dano e do nexo causal, além da culpa em sentindo amplo. 3. No que se refere ao ônus da prova, dispõe o art. 373 do CPC que cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu a prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor
. 4. No caso em exame, não obstante a ocorrência do acidente de trânsito seja fato incontroverso, não há nos autos provas suficientes a atestar corretamente a dinâmica do sinistro, não sendo possível atribuir a culpa pelo fatídico. 5. Autor que não se desincumbiu de provar fato constitutivo de seu direito, de forma que a sentença de improcedência deve ser mantida. 6. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 17 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0096612-54.2015.8.06.0091 Iguatu, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 17/11/2023, 1ª Câmara Direito Privado)

APELAÇÃO – Ação regressiva – Avarias em equipamentos eletroeletrônicos, decorrentes de supostas anomalias no fornecimento de energia elétrica – Sentença de improcedência – Pleito de Reforma – Inadmissibilidade – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese – Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor - Responsabilidade objetiva, ademais, estabelecida pela regra contida no artigo 37, § 6º da CF -– Ausência de comprovação, todavia, do nexo de causalidade entre os danos verificados e a atividade exercida pela concessionária – Documentos juntados aos autos que não possuem força probatória mínima para assegurar a procedência do direito invocado – Aplicação da legislação consumerista que não equivale a despojar a parte de seu ônus processual – Sentença mantida – Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso

(TJ-SP - Apelação Cível: 10048131020258260024 Andradina, Relator: Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Data de Julgamento: 04/03/2026, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2026)

Diante disso, verifica-se que não foi apresentada prova robusta, como registro documental da propriedade no Detran, nota fiscal de operação de transporte, ordem de serviço ou qualquer outro documento capaz de demonstrar que o caminhão era da empresa ou que realizava transporte em seu benefício naquele trajeto, não restando cabalmente demonstrada o nexo causal do suposto caminhão da empresa com o incêndio.

Desse modo, reconheço a ilegitimidade passiva da Agroflorestal Novo Horizonte Ltda., afastando sua responsabilidade do presente feito.

Assim,
ACOLHO a preliminar suscitada pela Agroflorestal Novo Horizonte Ltda.
para julgá-la parte ilegítima, extinguindo o processo em relação a ela sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Da Ilegitimidade Ativa ad causam (Agroflorestal)

Com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Agroflorestal, a análise desta segunda preliminar, por ela arguida, resta
prejudicada
.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva Equatorial

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
argumenta que não há qualquer nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso, sustentando que a responsabilidade pelo rompimento do fio elétrico decorre exclusivamente da conduta da empresa Agroflorestal. Entretanto, tal alegação não prospera.

A concessionária de energia responde, em tese, por danos oriundos de defeitos de conservação da rede, porque o serviço de distribuição de energia elétrica compreende não apenas o fornecimento contínuo, mas também a
manutenção segura da infraestrutura
. Sendo a rede elétrica bem integrante da prestação do serviço, a empresa distribuidora é parte legítima para responder por danos decorrentes de sua inadequada conservação.

O juízo de origem, com acerto, assentou que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, incidindo, ainda, a teoria do risco da atividade, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

O fato de o fio estar em altura inferior à recomendada para segurança, conforme noticiado nos autos e não refutado de modo eficaz pela empresa, evidencia falha na prestação do serviço essencial. Nesta senda:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL NÃO IMPUGNADO. SUB-ROGAÇÃO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência do contrato de seguro não enseja inépcia da inicial quando presentes outros documentos hábeis a demonstrar o vínculo contratual entre seguradora e segurado, o efetivo pagamento da indenização e a sub-rogação legal, nos termos do art. 786 do Código Civil. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação na rede é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/88 e o art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo causal. Laudo técnico elaborado por empresa idônea, comprovando que o dano decorreu de falha externa atribuível à rede de energia, é suficiente para comprovar o nexo causal, sobretudo quando não impugnado tecnicamente pela concessionária. A alegação de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica) não afasta a responsabilidade da concessionária, por se tratar de fortuito interno, inerente à sua atividade e dentro do risco assumido pela fornecedora de energia. A ausência de prévio processo administrativo de apuração de dano junto à concessionária não impede o ajuizamento da ação regressiva, por não constituir condição da ação, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição ( CF/88, art. 5º, XXXV). A seguradora possui legitimidade ativa para ajuizar ação regressiva, por força da sub-rogação legal, sendo irrelevante a ausência de procedimento administrativo ou a existência de cláusulas restritivas no contrato de seguro. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência do contrato de seguro não impede o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora quando presentes documentos que comprovem o vínculo contratual, o pagamento da indenização e a sub-rogação. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. Laudo técnico unilateral, não impugnado tecnicamente e corroborado por outros elementos probatórios, é apto a demonstrar a origem do dano. Descargas elétricas decorrentes de oscilações na rede configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade civil da concessionária. A ausência de procedimento administrativo prévio não obsta o exercício do direito de ação pela seguradora sub-rogada. [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08902687020238140301 33514547, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 03/02/2026, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – MÉRITO – CONTRATO DE SEGURO – DESCARGAS ELÉTRICAS – ALTERAÇÃO DE TENSÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS PELA SEGURADORA EM VIRTUDE DOS SINISTROS – DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A responsabilidade ressarcitória da concessionária ré, na qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva e decorre do § 6º do art. 37 da CF/88, sendo, por isso, desnecessária a demonstração de culpa ou dolo, basta que se verifique o ato ilícito e o nexo causal. II - A prova de que os danos nos equipamentos de propriedade dos segurados da parte autora decorreu de oscilação na rede elétrica administrada pela requerida, como alegado na inicial, confere respaldo à pretensão regressiva da seguradora.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08423461720238120001 Campo Grande, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 05/03/2026, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2026)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (CEMIG) - INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, § 6º, DA CF/88 - OMISSÃO ESPECÍFICA NO DEVER DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - NEXO DE CAUSALIDADE - COMPROVAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO COM BASE EM LAUDOS PERICIAIS. 1) A responsabilidade civil da concessionária de serviço público, em casos de danos causados a terceiros, é de natureza objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a teoria do risco administrativo. A tese da responsabilidade subjetiva por omissão não se sustenta quando há um dever jurídico específico de agir, como a manutenção adequada da rede elétrica, cujo descumprimento configura falha na prestação do serviço. 2) A prova oral uníssona, descrevendo a condição precária da rede elétrica antes do sinistro, e o laudo pericial, que indica a inobservância de normas técnicas e a necessidade de intervenções corretivas após o incêndio, demonstram o liame causal entre a falha na prestação do serviço e os danos materiais sofridos. 3) Mantem-se o valor da indenização por danos materiais fixado em conformidade com os laudos periciais de engenharia agrônoma, que detalharam os custos de arrendamento para recuperação de pastagem, implantação de forragem e recomposição de cercas, refletindo a extensão dos danos efetivamente comprovados, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4) Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50049115720208130704, Relator: Des.(a) Leopoldo Mameluque, Data de Julgamento: 24/02/2026, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2026)

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam sustentada por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

MÉRITO

Recurso da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Quanto ao mérito do recurso interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., a matéria devolvida à apreciação deste colegiado diz respeito à responsabilidade da concessionária pelos danos materiais e morais ocasionados por incêndio deflagrado em imóvel residencial, supostamente em decorrência do rompimento de fio de alta tensão, fato este que, segundo consta da instrução probatória, decorreu da má conservação da rede elétrica.

É sabido que é aplicável às concessionárias de serviço público a responsabilidade civil objetiva, com base tanto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, quanto nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência pátria, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que as concessionárias de energia elétrica respondem pelos danos causados aos usuários em decorrência da falha na prestação dos serviços, independentemente da demonstração de culpa. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MORTE DE VÍTIMA POR ELETROPLESSÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 1.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo incontroverso nos autos que a empresa ré, concessionária de serviço público, atua no setor de transmissão de energia elétrica, atividade que, não obstante sua essencialidade, apresenta alta periculosidade e, em consequência, oferece riscos à população.
2 . Com efeito, nos termos do julgamento do REsp n. 1.095.575/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 3/11/2011, ao enfrentar a mesma situação dos autos, ressaltou que cumpria à concessionária, devido à sua condição de fornecedora de energia elétrica ? para a qual é remunerada pelo serviço ?, o dever de fiscalizar, regularmente e de maneira cuidadosa, as instalações elétricas da região, a fim de impedir a ocorrência de eventuais danos .3. Na hipótese, ao afastar toda e qualquer responsabilidade da concessionária de serviço público, para atribuir culpa exclusivamente à vítima pelo evento danoso, o acórdão recorrido decidiu em desacordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Colendo Tribunal Superior.4. A decisão agravada dirimiu a questão central, aplicando o entendimento jurisprudencial firmado neste Superior Tribunal . Assim, têm-se como inaplicável o óbice sumular apontado pela agravante.5. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2452477 SP 2023/0318356-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

(Grifo nosso)

Nesta senda, ainda, destaca-se a legislação consumerista:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Nos autos, restou suficientemente demonstrado que os cabos de energia elétrica estavam em altura inferior ao padrão de segurança técnica exigido. Os depoimentos colhidos em audiência (ID 23926750 e seguintes) corroboram que os moradores da região já haviam solicitado providências à concessionária diante da recorrente oscilação da altura da fiação elétrica.

Diante desse quadro, a apelante Equatorial sustenta a excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, argumentando que o rompimento da fiação por um veículo de terceiro seria um evento imprevisível e inevitável, o que, segundo alega, romperia o nexo de causalidade e afastaria seu dever de indenizar, nos termos do art. 393 do Código Civil. Contudo, a tese não se sustenta.

Para a configuração do caso fortuito ou da força maior como excludentes de responsabilidade, exige-se a presença de um evento com características de externalidade, imprevisibilidade e inevitabilidade.

O fato que deu origem ao dano, o rompimento de um fio por um caminhão, não se enquadra em nenhuma dessas categorias. O tráfego de veículos, inclusive de grande porte, em vias públicas sob as quais pende a rede elétrica, é fato absolutamente previsível e inserido no cotidiano da atividade da concessionária. A possibilidade de um desses veículos colidir com uma fiação mantida em altura inadequada não é um evento imprevisível, mas sim um risco inerente e calculável da operação.

Assim sendo, o evento em questão se amolda, na verdade, à figura do fortuito interno, que é precisamente a circunstância que, embora às vezes inesperada, se relaciona diretamente aos riscos da atividade empresarial explorada.

A falha na manutenção, a degradação de equipamentos ou, como no caso, os danos causados por interação previsível com o ambiente (tráfego de veículos) são riscos intrínsecos ao serviço de distribuição de energia. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o fortuito interno não tem o condão de romper o nexo de causalidade, integrando o risco do empreendimento.

Ademais, sob o enfoque processual, a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato exclusivo de terceiro ou qualquer outra excludente de responsabilidade, conforme impõe o art. 373, inciso II, do CPC.

A mera alegação de que o acidente decorreu da conduta de outrem, sem a devida demonstração técnica da adequação da rede e do cumprimento de todas as normas de segurança, revela-se insuficiente para afastar seu dever de indenizar.

Portanto, não há que se falar em ausência de ato ilícito ou de nexo de causalidade. O ato ilícito da concessionária reside precisamente na sua omissão em cumprir o dever de guarda e manutenção segura da rede, permitindo que a fiação permanecesse em condição de risco. Essa omissão não apenas permitiu, mas foi condição determinante para que a ação do terceiro (o veículo) pudesse causar o dano, configurando-se a causalidade que impõe o dever de indenizar, e não a sua exclusão.

De igual modo, sob a ótica do consumidor, é plenamente aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, considerando a hipossuficiência técnica dos autores e a verossimilhança da alegação de falha no serviço de distribuição de energia elétrica. A ausência de resposta efetiva às reclamações anteriores ao acidente reforça o quadro de desídia administrativa.

Acrescente-se que o incêndio causou a destruição significativa da residência dos autores, inclusive com a perda total de mobília e eletrodomésticos, conforme fotos e documentos acostados aos autos.

Tal circunstância extrapola o mero dissabor e autoriza a reparação integral dos danos materiais, além da fixação de indenização por danos morais, esta última já moderada na sentença recorrida, no montante de R$ 30.000,00, valor dividido entre os três autores, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, é firme o entendimento de que a concessionária assume os riscos da atividade, e deve responder por todas as consequências decorrentes de sua atuação omissiva ou deficiente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO EM DECORRÊNCIA DE ROMPIMENTO DE FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS NA PROPRIEDADE RURAL – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA – FA
LHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – CARACTERIZADO -RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MATERIAL EVIDENCIADO
– IMPORTE A SER APURADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Dada a responsabilidade objetiva da Concessionária (CF, § 6º, art. 37), havendo comprovação da falha na prestação do serviço, consistente na falta de manutenção das fiações de energia elétrica de unidades rurais, que culminou no incêndio da propriedade rural da autora/apelada, e sendo demonstrado os danos daí advindos, evidente o dever indenizar
. 2. O valor da indenização por danos materiais deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, momento em que a parte autora/apelada deverá comprovar, pormenorizadamente, todos os gastos constantes no laudo de avaliação de perdas e danos, colacionado aos autos.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001044-43.2023 .8.11.0036, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

APELAÇÃO –
RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
MORTE POR ELETROCUSSÃO - AUSÊNCIA DE PODA DE ÁRVORE
– CULPA CONCORRENTE – Pretensão de indenização por danos morais e materiais, sob a forma de pensionamento, decorrentes de evento danoso que culminou no óbito do marido da parte autora - Sentença de improcedência – Reforma devida –
Responsabilidade do Estado e de terceiros que prestam serviços públicos pelos danos causados, tanto em razão da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, da Constituição Federal) como pela teoria subjetiva da culpa - Dano decorrente de falha na prestação de serviços - Conforme atestou o laudo pericial, a árvore não estava podada para fins de guardar distância entre os galhos e a fiação, contribuindo concorrentemente para o evento danoso
- Dever de proporcionar segurança aos usuários do serviço, além de condições seguras em relação à rede elétrica - Existência de dano - Prejuízos sofridos devidamente comprovados - CULPA CONCORRENTE – Acidente que decorreu, por um lado, da má-prestação de serviço por parte da requerida, ao não proceder à poda dos galhos da árvore; por outro, da conduta da vítima, que agiu de modo descuidado ao subir em árvore para colher os frutos, sem se atentar aos cabos de energia elétrica - Culpa concorrente a ser levada em consideração para fins de quantificação do montante indenizatório, com a mitigação da indenização –
DANOS MORAIS E MATERIAIS - Em razão da medida de culpa passível de ser irrogada à vítima, os danos morais devem ser arbitrados em R$ 50.000,00, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Quanto aos danos materiais, de fixar-se pensionamento mensal vitalício equivalente a 1/3 do salário mínimo vigente à época do óbito, obedecido o mesmo critério da culpabilidade concorrente da vítima - Sentença de improcedência reformada - Apelo parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001305-64 .2021.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 14/06/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
. INCÊNDIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGIMENTO EM RELAÇÃO AO DANO MATERIAL E MORAL – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA . APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ÔNUS PROBATÓRIO –
AUTOR QUE DEMONSTROU O NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS QUE ATESTAM QUE O FATO GERADOR DO DANO FOI ORIGINADO PELO CURTO-CIRCUITO NA REDE ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA.
NOTAS FISCAIS JUNTADAS COM A INICIAL COMPATÍVEIS COM O INCÊNDIO OCORRIDO – RÉU QUE NÃO IMPUGNOU O TEOR DAS NOTAS OU TROUXE PROVAS APTAS A DESCONSTITUÍ- LAS. VALOR DO VEÍCULO COMPROVADO MEDIANTE TABELA FIPE DA ÉPOCA DO ACIDENTE – DANOS MATERIAIS DEVIDOS . DANOS MORAIS FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO . 1.Trata-se de ação de indenização à título de danos morais e materiais, proposta pelos autores em face da concessionária de energia elétrica em razão da interrupção do serviço pelo período de fornecimento de energia elétrica que acarretou em curto circuito na rede elétrica e foi o fato gerador do incêndio ocorrido na residência dos autores em data de 05.03.2019 .2. Dano material devidamente comprovado por meio do Boletim de Ocorrência, orçamento detalhado e notas fiscais e tabela FIPE. Ré que não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do contido no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 3 . Danos morais. Autores sofreram danos à sua integridade moral, pois residiam no local há mais de 55 (cinquenta e cinco) anos, são pessoas de idade avançada, que tiveram que morar na residência de familiares até a reconstrução da moradia, o que gera abalo moral. Quantum indenizatório no patamar estabelecido pela sentença é proporcional e atende as peculiaridades do caso concreto.5 .Sentença mantida.6.Recurso desprovido.

(TJ-PR 00046986720198160097 Ivaiporã, Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 28/09/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - - REJEITADA - INCÊNDIO EM PASTAGEM DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE CABO DE REDE ELÉTRICA – MORTE DE ANIMAL -
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL QUANTUM REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais arguida, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide. 2.
A concessionária de energia elétrica não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, conforme depreende-se do art. 373, inc . II do Código de Processo Civil, deixando de apresentar elemento probatório capaz de convencer quanto à adequação do serviço prestado ou qualquer hipótese excepcional que pudesse excluir a sua responsabilidade pelo ocorrido. 3. In casu, restou comprovada a falha na prestação do serviço, em razão da falta de manutenção das fiações de energia elétrica na unidade rural, que culminou no incêndio na propriedade rural do requerente, e sendo demonstrados os danos morais e materiais por ele suportados, evidente o dever indenizar. 4 . É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 6 . No que concerne aos danos materiais, o recorrido faz jus a restituição do valor decorrente da pastagem queimada e da novilha morta, e não dos bezerros que no futuro poderiam nascer, devendo o quantum indenizatório ser reduzido para o importe devidamente comprovado. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001362-68 .2023.8.11.0022, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 06/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/05/2024)

O dano suportado pelos autores, consumado em incêndio que destruiu completamente o imóvel e os bens móveis no interior, restou amplamente comprovado mediante laudos, fotografias e farta documentação orçamentária, os quais justificam a fixação da indenização por danos materiais no montante de R$ 73.467,52, bem como por danos morais no valor de R$ 30.000,00, valores compatíveis com a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, nego provimento ao recurso da Equatorial Pará.

Recurso da Agroflorestal Novo Horizonte Ltda.

Em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Agroflorestal Novo Horizonte Ltda.,
resta prejudicada a análise do mérito do recurso interposto por essa empresa
, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Assim, não se adentra no exame de suas razões recursais de fundo, diante da extinção do processo em relação à recorrente sem resolução de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
ambos os recursos, para:

1-

DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
AGROFLORESTAL NOVO HORIZONTE LTDA.
, para
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a essa apelante, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com a consequente exclusão de sua condenação;

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva permanecendo a condenação
exclusivamente em face da recorrente
, no mérito, mantendo-se a sentença de primeiro grau nos demais termos.

É COMO VOTO.

Belém, 09 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/03/2026